Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701874-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA CORAZZA MIGUEL AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DESPACHO A petição de ID Num. 32303238 em nada se relaciona com a determinação constante no despacho de ID num. 32252586. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo assinalado no referido despacho. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 19:24:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora